Tribunal: TJPA
Processo: 0801574-68.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801574-68.2017.8.14.0000
IMPETRANTE: NELSON LUIZ PROENCA FERNANDES

IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ, SEMAS - SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. MANUTENÇÃO. IMPETRAÇÃO FORA DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. TERMO INICIAL DO MANDAMUS CONTADO A PARTIR DO ATO CAPAZ DE PRODUZIR LESÃO A DIREITO INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 23 DA LEI 12.016/2009. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.O prazo para a impetração do mandado de segurança começou a correr da data da publicação em 02/03/2017 (quinta-feira), conforme consulta no site da IOEPA, Diário Oficial Edição n. 33324, página 10. No caso a impetração se deu em 26/10/2017, já transcorridos 238 dias, ou seja, fora do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias. 2. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA N.

0801574-68.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES

ADVOGADO:
LUIZ GUILHERME JORGE DE NAZARETH

AGRAVADO:
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ, SEMAS - SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DO PARÁ

ADVOGADO:
FLAVIO RICARDO ALBUQUERQUE AZEVEDO

AGRAVADO: DECISÃO
MONOCRÁTICA (ID NUM 1727140, PÁG. 01/06)

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Nelson Luiz Proença Fernandes, nos autos de ação de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Meio Ambiente do Estado do Pará, Diretor Presidente do Instituto de Terras do Pará e Diretor Presidente do IDEFLOR-Bio - Instituto de Desenvolvimento Florestal do Pará, interpõe recurso de agravo interno frente decisão monocrática desta relatora (ID Num 1727140, pág. 01/06) que com base no art. 23 da Lei 12.016/09, extingui o feito com resolução do mérito, em virtude da decadência do direito de impetração do mandado de segurança. Por consequência, tornei sem efeito liminar anteriormente deferida.

Aduz o agravante ser comodatário de uma área rural, devidamente matriculada sob o n. 20.481 no CRI de Santarém/PA e que de posse dos documentos de propriedade, assim como do contrato de comodato, requereu a Secretaria de Meio Ambiente do Pará fosse expedido licença para a exploração florestal.

Diz que o processo seguiu toda a sua tramitação regular, tendo sido avaliado apto tecnicamente por ser cumpridor da legislação ambiental em vigor para tal exploração, sendo com isso expedido autorização pela SEMAS para a exploração Florestal.

Narra que o, após a licença devida, através de Ofício do ITERPA à SEMAS, o mesmo comunica que referida área não pode ser explorada pois o proprietário é signatário de um Termo de Compromisso entre o ITERPA, IDEFLOR e Estado do Pará.

Alega ter o ITERPA e a SEMAS cancelado o licenciamento do agravante, após a informação.

Diz que o comodante ou representante nunca assinaram nenhum TAC, motivo pelo qual resta claro o direito líquido e certo do agravante que foi violado pelo abuso de poder do ITERPA em prestar informação falsa, a SESMA por não notificar e o IDEFLOR, uma vez que a área do proprietário hoje encontra-se inserida em processo de licitação de concessão florestal.

Alega que impetrou o mandado de segurança em 27 de outubro de 2017, com liminar deferida em 06 de novembro de 2017, sendo que em 29 de novembro o Estado do Pará interpôs agravo interno asseverando a decadência do mandado de segurança, pois que o ato do presidente do IDEFLOR se deu em 02 de março de 2017, o do presidente do ITERPA em 04 de fevereiro de 2016 e do Secretário do meio ambiente em 12 de agosto de 2016.

Sustenta que a relatora acolheu a decadência e sua decisão deve ser reformada, pois que tanto o ofício quanto o parecer jurídico não foram dados ciência ao agravante, bem como não pode ser considerado que a ciência do ato coator seja publicação de licitação de uma área para concessão florestal.

Diz que a jurisprudência utilizada não se aplica ao caso em concreto.

Alega que não houve qualquer ciência oficial ao agravante, a não ser quando efetivamente o ato o atingiu, não operando a decadência que enseja a extinção do feito.

Requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a tempestividade do mandado de segurança proposto, retornando os autos para que aprecie o mérito do remédio constitucional impetrado.

Manifesta-se o agravado em contrarrazões (ID Num 2748374, pág. 01/04).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID Num 2628050, pág. 01/ 06).

É o relatório que encaminho para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por Nelson Luiz Proença Fernandes contra decisão monocrática (ID Num 1727140, pág. 01/07) que decretou a decadência e extinguiu a ação de mandado de segurança impetrada pelo ora agravante contra Secretário de Meio Ambiente do Estado do Pará, Diretor Presidente do Instituto de Terras do Pará e Diretor Presidente do Ideflor-Bio - Instituto de desenvolvimento florestal do Pará.

O cerne da questão diz respiro a ocorrência ou não da decadência para o ajuizamento da ação de mandado de segurança.

Nos termos do artigo 23 da lei 12.016/2009, in verbis:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Entendo que a ação mandamental foi impetrada fora do prazo decadencial. Vejamos.

Aduz o agravante ser comodatário de uma área rural, devidamente matriculada sob o n. 20.481 no CRI de Santarém/PA e que de posse dos documentos de propriedade, assim como do contrato de comodato, requereu a Secretaria de Meio Ambiente do Pará fosse expedido licença para a exploração florestal.

Diz que o processo seguiu toda a sua tramitação regular, tendo sido avaliado apto tecnicamente por ser cumpridor da legislação ambiental em vigor para tal exploração, sendo com isso expedido autorização pela SEMAS para a exploração Florestal.

Narra que o, após a licença devida, através de Ofício do ITERPA à SEMAS, o mesmo comunica que referida área não pode ser explorada pois o proprietário é signatário de um Termo de Compromisso entre o ITERPA, IDEFLOR e Estado do Pará.

Alega ter o ITERPA e a SEMAS cancelado o licenciamento do agravante, após a informação.

Diante destas circunstâncias afirmou o agravante/impetrante que o seu direito líquido e certo restou violado pelo o ITERPA em prestar informação falsa, a SEMAS por omissão, vez que nunca notificou o impetrante, e ainda ao IDEFLOR, uma vez que a área do proprietário hoje encontra-se inserida em processo de licitação de concessão florestal.

Neste contexto, são três diferentes atos considerados ilegais pelo impetrante/agravante:

a) O Edital de Concorrência Pública n. 001/2017, de lavra do Presidente do IDEFLOR,
de 02/03/2017.
(ID. 234333).

b) O Ofício 038/2016-GP/ITERPA, de
04 de fevereiro de 2016
, de lavra do Presidente do ITERPA (ID. 234315).

c) O Parecer Jurídico n. 16893/CONJUR/GABSEC/2016, da Secretaria de Meio Ambiente, datado de
12/08/2016
(ID. 234315)

O mais recente ato datado de 02 de março de 2017, é o edital de concorrência pública n. 001/2017, de lavra do Presidente do IDEFLOR (ID. 234333) e que por ser público, não necessita de intimação pessoal do impetrante, que não é o proprietário da terra, mas sim comodatário.

Com efeito, o prazo para a impetração do mandado de segurança começou a correr da data da publicação em 02/03/2017 (quinta-feira), conforme consulta no site da IOEPA, Diário Oficial Edição n. 33324, página 10.

No caso a impetração se deu em 26/10/2017, já transcorridos 238 dias, ou seja, fora do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO MANDAMUS CONTADO A PARTIR DO ATO CAPAZ DE PRODUZIR LESÃO A DIREITO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDO. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA NOS TERMOS DO ART.269,IV,CPC. 1. O termo inicial para contagem do prazo decadencial do mandado de segurança ocorre quando o ato impugnado se torna capaz de produzir lesão ao direito do impetrante, o que no caso em tela ocorreu quando da data da publicação do ato de transferência para a reserva do agravado, consoante o previsto no art. 23 da lei 12.016/2009. 2. Desse modo, deve-se considerar o momento que o impetrante tomou conhecimento do fato impugnado, nos termos do art.23 da Lei nº 12.016/09, o que no caso em voga como já ressaltado, é a data da publicação do ato de transferência para a reserva do impetrante/agravado, qual seja, dia 02/06/2007. 3. In casu, o agravado postulou em juízo a alteração da forma de composição de seus proventos somente em 22/06/2012, sendo que ele passou para a inatividade em 02/07/2007, conforme portaria do IGEPREV nº 0914, ou seja, quando já tinha transcorrido muito tempo, o que leva a reconhecer a decadência do direito para impetração do presente mandamus. 4.Preliminar de decadência acolhido, extinto o Mandado de Segurança nos termos do art.269, IV, CPC. (2013.04151466-27, 121.095, Rel. Jose Maria Teixeira Do Rosario, Órgão Julgador 3ª câmara cível isolada, Julgado em 2013-06-13, Publicado em 2013-06-25)

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a extinção da ação de mandado de segurança ante a manifesta decadência.

Belém, __ de __________de 2021

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 06/04/2021